Tribunal: TJMT
Processo: 1027404-86.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027404-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA - CPF: 729.084.321-53 (RECORRENTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEÁGUA- FATURAS ACIMA DA MÉDIA DECONSUMO- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO -DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O histórico de consumo demonstra que a média de consumo da parte Autora, nos períodos anteriores, é muito inferior ao auferido no mês de 02/2023. Do mesmo modo, as faturas posteriores indicam consumo na média anteriormente aferida.

2.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

3.

Quanto aos danos morais, esse não merece acolhimento, pois a simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito e sem a suspensão no fornecimento de água, não caracteriza dano moral.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela PATRICIA DE OLIVEIRA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, porém não condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Trata-se de ação proposta por
PATRICIA DE OLIVEIRA
em face de
ÁGUAS CUIABA S.A
, na qual alega que no mês de fevereiro/2023, chegou a fatura fora da realidade de consumo, requerendo, portanto, o refaturamento, bem como a condenação em indenização por dano moral.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, determinando a elaboração de novas faturas do mês de fevereiro/2023, observando a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores, com a restituição ou compensação dos valores eventualmente pagos a maior pelo consumidor.

A recorrente alega diante da fatura abusivo, possui o direito a indenização por dano moral.

Primeiramente cumpre ressaltar que o histórico de consumo demonstra que a média de consumo da parte Autora (10m3), nos períodos anteriores, é muito inferior ao auferido nos meses de 02/2023 (200m3). Do mesmo modo, as faturas posteriores indicam consumo

na média anteriormente aferida.

Contudo, mesmo se reconhecendo a abusividade da fatura referente ao mês de 02/2023, a indenização por dano moral, esse não merece ser acolhida, uma vez que a simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro restritivo de crédito e sem a suspensão no fornecimento de água, não caracteriza dano moral.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
PATRICIA DE OLIVEIRA
ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024